Tribunal: TJPA
Processo: 0817254-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817254-15.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCIO JOSE LEMOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817254-15.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RAQUEL OLIVEIRA SANTOS (OAB/PA nº 40.904).

PACIENTE:
MÁRCIO JOSÉ LEMOS MOREIRA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

Processo originário nº:
0810714-09.2025.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA OFERECIDA SEM PROVA DA MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar já deferido, impetrado contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de incêndio. A defesa alega a ilegalidade da custódia por (i) ausência de justa causa, ante a inexistência de laudo pericial para comprovar a materialidade do delito; e (ii) excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da indefinição do juízo competente.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em denúncia que, embora formalmente oferecida, não veio acompanhada de prova pericial indispensável à comprovação da materialidade do crime de incêndio (art. 158 do CPP), comprometendo a justa causa para a persecução penal e para a medida coercitiva. Avaliar, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional (
ultima ratio
). Sua decretação em uma ação penal desprovida de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva configura constrangimento ilegal. O simples oferecimento da denúncia não supre a ausência de um requisito legal indispensável para a sua validade e, consequentemente, para a decretação de qualquer medida coercitiva.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o crime de incêndio, a perícia é imprescindível, e sua ausência só pode ser suprida por outros meios de prova quando os vestígios tiverem desaparecido, o que não foi demonstrado nos autos. 5. A indefinição do juízo competente por prazo irrazoável, não atribuível à defesa, viola o direito à razoável duração do processo e caracteriza excesso de prazo, impondo o relaxamento da prisão.

IV. Dispositivo:

6. Ordem concedida para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIV, LXVIII e 93, IX, da CF; arts. 158, 173, 282, § 6º, 312, 315 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 939.339/RS; STJ - HC 283.368/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO JOSÉ LEMOS MOREIRA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02 de junho de 2025, sendo denunciado na mesma data pela suposta prática do crime de incêndio (art. 250 do CP). O juízo perante o qual a denúncia foi protocolada declinou da competência para uma das Varas de Violência Doméstica, decisão contra a qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, gerando um impasse processual que paralisou o feito.

A impetrante sustenta o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, argumentando que a prisão é ilegal por dois fundamentos principais:

a)
Ausência de justa causa
, uma vez que a denúncia foi recebida e a prisão mantida sem que fosse juntado aos autos o laudo pericial do local do incêndio, prova indispensável para a configuração da materialidade do crime, nos termos do art. 158 do CPP.

b)
Excesso de prazo na formação da culpa
, pois o paciente permaneceu preso por tempo superior ao razoável em virtude da paralisia processual causada pela discussão acerca da competência, em clara violação ao devido processo legal.

A liminar foi deferida, determinando a soltura do paciente (ID 29436789).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou. O juízo impetrado informou que o processo se encontra em seu gabinete aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juízo originário que declinou da competência. Esclareceu que, ao receber os autos, manteve a custódia cautelar por entender presentes os requisitos legais, mas que o feito não pôde ter prosseguimento em razão do impasse recursal que impede a movimentação do processo na primeira instância (ID 29788907).

A douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra do Exmo. Procurador Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem (ID

29999193).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a prisão preventiva do paciente, decretada no bojo de ação penal por crime de incêndio, se sustenta diante das ilegalidades apontadas.

Adianto que a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar.

A prisão preventiva, como é cediço, representa a mais drástica das medidas cautelares. Sua decretação e manutenção submetem-se a um regime de estrita legalidade e excepcionalidade. No caso em tela, a custódia cautelar padece de vícios insanáveis.

1. Da Ausência de Justa Causa para a Prisão Preventiva

O primeiro e mais contundente vício reside na ausência de justa causa para a decretação e manutenção da prisão. A justa causa, como condição para a ação penal e para qualquer medida coercitiva dela decorrente, exige um lastro probatório mínimo de materialidade e autoria.

No caso do crime de incêndio, que por sua natureza deixa vestígios (
delito non transeunte
), o art. 158 do Código de Processo Penal é categórico ao tornar
indispensável o exame de corpo de delito
. O art. 173 do mesmo diploma, por sua vez, detalha o que a perícia de incêndio deve verificar.

Ocorre que, no presente caso, a denúncia foi oferecida e a prisão preventiva decretada sem a juntada do laudo pericial, prova técnica essencial e legalmente exigida para a comprovação da própria existência do crime. O simples oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público não tem o condão de sanar a ausência de um requisito probatório imposto por lei para a demonstração da materialidade.

Uma prisão preventiva decretada com base em uma denúncia materialmente deficiente é, portanto, manifestamente ilegal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona ao rechaçar a persecução penal – e, com maior razão, a prisão preventiva – baseada em materialidade não comprovada por laudo pericial em crimes de incêndio.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. [...] ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
4. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de perícia no crime de incêndio somente pode ser suprida por outros meios de prova quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. 5. No caso, não houve justificativa idônea para a não realização do exame pericial, sendo insuficientes as provas documentais e orais para comprovar a materialidade do delito. (STJ - AgRg no HC: 939339 RS 2024/0315740-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) – destaquei.

E ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...] CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
[...] 4. [...] É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital. [...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória apenas no tocante ao crime de incêndio. (STJ - HC: 283368 RS 2013/0392929-6, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2014) – destaquei.

Assim, a manutenção da prisão preventiva em um processo sem a devida comprovação da materialidade delitiva configura flagrante constrangimento ilegal.

2. Do Excesso de Prazo Decorrente do Impasse Processual

Adicionalmente, a defesa aponta o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo. A manutenção da segregação cautelar por tempo prolongado, sem que o Estado definisse qual o juízo natural para processar a causa, ofende o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

A demora, no caso, foi causada por uma controvérsia sobre a competência, que paralisou o andamento do feito. Essa paralisação, não atribuível à defesa, resultou em um excesso de prazo que, por si só, já tornaria a prisão ilegal.

Diante de vícios tão graves – ausência de justa causa para a prisão pela falta de prova material e excesso de prazo injustificado –, a manutenção da custódia do paciente é insustentável.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
revogar a prisão preventiva de MÁRCIO JOSÉ LEMOS MOREIRA
.

Delego ao Juízo competente, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, a análise sobre a necessidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem adequadas e suficientes ao caso concreto, assim como fiscalizá-las.

Comunique-se imediatamente a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/09/2025